Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-78.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001385-78.2019.8.14.0057

APELANTE: LUAN MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001385-78.2019.8.14.0057.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA.

APELANTE: LUAN MONTEIRO DA SILVA.

DEFENSORA PÚBLICO: ÚRSULA DINI MASCARENHAS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157,
caput
DO CPB. PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA APLICADA. AFRONTA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PLAUSIBILIDADE. DESPROPORCIONAL O USO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR PARA FIRMAR REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA DO
DECISUM
OBJURGADO. READEQUAÇÃO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Na dosimetria aplicada, o juízo singular considerou o vetor antecedentes como desfavorável ao recorrente em face de condenação com trânsito em julgado por posse de drogas, tendo novamente sido utilizado na segunda fase da dosimetria, como agravante em face da reincidência. Todavia esse entendimento afronta a jurisprudência firmada no STJ (RE 1.672.654/SP). Desse modo, necessário o afastamento da reincidência e, por corolário lógico, operar a alteração da pena.

2 -
Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26 dias do mês de
agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
LUAN MONTEIRO DA SILVA
,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, caput do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da circunstância agravante da reincidência na segunda fase
(ID 5510278).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu provimento (ID
55102810
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
6832742
).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia, 16 de fevereiro de 2019, por vota das 21 horas, a senhora ANTONIA ROSANA BARBOSA DO NASCIMENTO, chegava em sua residência, na rua esplanada , no bairro da Palmeira, quando percebeu que o acusado LUAN MONTEIRO DA SILVA, que figurava como réu em inúmeras ações penais, inclusive, já ostentando condenações, foi flagrada tentando entrar no imóvel fazendo uso de uma barra de ferro, ocasião em que percebeu a presença da proprietária da casa, passou a ameaça-la no intuito de obriga-la a abrir a residência, momento em que travaram luta corporal, mas pela desproporcionalidade de forças, se desvencilhou e subtraiu do imóvel pertences como perfumes, roupas e produtos de beleza, empreendendo fuga em seguida.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA PARA AFASTAR A REINCIDÊNCIA

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, asseverando pela
reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da circunstância agravante da reincidência na segunda fase
(ID 5510278).

Assiste razão à defesa. Explico.

Por ocasião da dosimetria o juízo singular fixou a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, pois não vislumbrou motivos para negativar qualquer modulador judicial, ressalvando os antecedentes, ocasião em que mencionou uma condenação pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Processo 00051438-05.2015.8.14.0057) com trânsito em julgado em 01/08/2018, o qual somente foi utilizado na fase intermediária da dosimetria. Na segunda fase, não concorreram circunstâncias atenuantes, mas a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I do CP, que elevou a reprimenda em 1/6, ou seja, em 06 meses de reclusão, passando para 04 anos e 06 meses de reclusão. Na terceira fase, não se observou causas de diminuição e nem de aumento de pena.

Na hipótese, o
decisum
vergado necessita de reparos, para se adequar ao entendimento adotado pelo STJ, acerca de impossibilidade de considerar a condenação transitada em julgado, por posse de drogas para consumo próprio, para firmar a reincidência, como se pode observar no RE nº
1.672.654/SP, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. À luz do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no RE nº 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que o porte de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo que a condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 1.343/06. 2. Todavia, se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo", mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas substitutivas.3. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está cercado de acirrados debates acerca da legitimidade da tutela do direito penal em contraposição às garantias constitucionais da intimidade e da vida privada, está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659 para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. 4. E, em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas previstas atualmente, o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência.

5. Recurso improvido. (REsp 1672654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

Com efeito, diante da orientação jurisprudencial, prudente o afastamento da reincidência, observada na segunda fase da dosimetria, que incrementou a pena em 06 meses de reclusão. Portanto, considerando as pontuais alterações, a pena provisória aferida, originariamente, em 04 anos e 06 meses de reclusão, na segunda fase da dosimetria, deve ser alterada para 04 anos e 10 dias multa. Na terceira fase da dosimetria, como não concorreram causas de diminuição ou aumento de pena, a pena provisória
tornou-se definitiva em 04 anos de reclusão em regime inicial ABERTO
(art. 33, § 2º “c” do CP) e pagamento de 10 dias multa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer

do apelo e dar-lhe provimento
, alterando o
decisum
hostilizado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024